Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719160-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ANTONIO BANDEIRA VIANA, ANA CRISTINA GOMES D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição de ID 28402901, porquanto a alegação de fraude à execução deve ser apresentada no juízo de origem, sendo que esta instância está adstrita aos limites do recurso apresentado pela parte contrária. No mesmo sentido, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé já foi analisado no julgamento do recurso conforme acórdão de ID 28771576. Findo o prazo para interposição de recurso contra o aludido acórdão de ID 28771576, certifique-se a Secretaria da Turma o trânsito em julgado, conferindo ao feito a movimentação pertinente. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator